Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O ID. 15643959. Nada a prover em relação ao pleito do agravante uma vez que, por ocasião da prolação da decisão de id. 15630473, que não conheceu do recurso em razão da superveniência de sentença (CPC, art. 932, III), a questão restou devidamente analisada. Assim, como frisado no supramencionado decisum, “quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da sentença, tendo em vista que fora interposto apelo na instância a quo, este deve ser dirigido por meio de Petição (PET) autônoma à instância ad quem, não sendo o presente agravo o meio adequado.” Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator